Tribunal: TJDFT
Processo: 0710095-63.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO VERIFICADA. DOLO COMPROVADO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE. PROVA ORAL. ARCABOUÇO PROBATÓRIO SUFICIENTE. REAL TEMOR DA VÍTIMA. CRIME FORMAL. RECURSO CONHECIMENTO E DESPROVIDO.
1. Em casos de crimes praticados em situação de violência doméstica, muitas vezes cometidos na clandestinidade, sem a presença de outras pessoas que possam testemunhar o fato, a palavra da vítima deve ter especial credibilidade, quando se mostrar consistente e apresentar-se coerente em toda a sua descrição fática.
2. Evidenciado que nas oportunidades em que a vítima se pronunciou, manteve em seus relatos a ocorrência certa e pontual dos acontecimentos, e as demais provas dos autos reforçam seus depoimentos, não se mostra cabível o pleito absolutório feito pela defesa e nem tampouco a decretação da atipicidade da conduta, devendo a condenação do réu ser mantida, nos exatos termos da sentença.
3. Além da própria afirmação da vítima de que sentiu medo das ameaças proferidas, o fato de ter comparecido na delegacia de polícia para o registro de ocorrência policial, apresentando representação contra o apelante, é circunstâncias que reforça mais ainda que a ameaça proferida causou-lhe fundado temor.
4. “A ameaça é delito formal, que se consuma no instante em que o ofendido toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizar, não se exigindo que seja proferida com ânimo calmo e refletido.” (Acórdão 1230435, 00031627720188070009, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 6/2/2020, publicado no PJe: 27/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.